Tribunal: TJMT
Processo: 0005903-51.2019.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005903-51.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime Tentado]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JONATAN BRENO DA CRUZ BONFIM DOS SANTOS - CPF: 062.031.621-75 (EMBARGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), CARLA ROCHA DA SILVA - CPF: 058.774.561-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO

E OMISSÃO NO JULGADO
– VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
– CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL –

EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração
visando

modificar

os

termos
do
acórdão
é
condicionado
à
comprovação

acerca
de
efetiva

omissão
,
contradição
,
ambiguidade

ou

obscuridade
da
decisão
,
hipóteses
que, no
caso

em

apreciação
,
não

ficaram

demonstrada
s
.

Embargos
conhecidos
e
desprovidos
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da
Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de em
bargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
, manejado nos autos da Apelação Criminal n.
0005903-51.2019.8.11.0007
,
julgada

pela Segunda Câmara Criminal na sessão
por videoconferência
realizada
no dia
10 de agosto
de 2022,
que, por unanimidade,
rejeito
u
a
s
preliminar
es
. E, no mérito,
por maioria, nos termos do voto do
revisor,
nego
u
provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a sentença absolutória
proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta em favor de Jonatan Breno da Cruz Bonfim d
os Santos.

O embargante
,
razões
que se encontram no ID
141654155
,

sustenta que o acórdão embargado
apresenta contradição
, na medida em que o
voto
vencedor
,
embora reconhecendo a
in
existência de inovação na fase da tréplica,
afastou
a nulidade por ofensa ao contraditório em razão da aceitação d
a tese absolutória da clemência, que sequer foi alegada pela defesa, tanto é que nas contrarrazões do recurso de apelação “
a defesa fez uso de mais de 7 laudas para demonstrar que NÃO fez uso da tese de clemência em plenário na fase da tréplica
”.

Além do mais, sustenta que,
caso se reconheça que inexistiu a arguição d
a clemência como tese central,
deve ser reconhecida
a nulidade da absolvição pelo quesito genérico por se tratar de decisão manifestamente contrária as provas
destes
autos, vez que o Conselho de Sentença afastou a única tese defensiva nos quesitos anteriores
.

O
embargante também alega que “
o aresto é omisso ao afirmar que a absolvição pelo quesito genérico se deu com supedâneo no arcabouço probatório,
porém, sem indicar quais as evidências colacionadas no processo convergiriam a essa conclusão, retomando, apenas a tese de clemência ‘implícita’.
”

Nas
contrarrazões
que
podem ser vistas
no ID
144507164
,

o embargado
requer
o não conhecimento destes
aclaratórios
.

E
, no mérito,
o
seu
desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razõ
es foram protocolizadas no
s
dia
s

30
de agosto
d
e 2022
, foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Ju
stiça do Estado de Mato Grosso
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado,
o embargante
sustenta que o acórdão embargado
apresenta contradição
, na medida em que o
voto
vencedor
,
embora reconhecendo a
in
existência de inovação na fase da tréplica,
afastou
a nulidade por ofensa ao contraditório em razão da aceitação d
a tese absolutória da clemência, que sequer foi alegada pela defesa, tanto é que nas contrarrazões do recurso de apelação “
a defesa fez
uso de mais de 7 laudas para demonstrar que NÃO fez uso da tese de clemência em plenário na fase da tréplica
”.

Sobre a preliminar de ofensa ao contraditório,
de fato a defesa técnica sustentou nas contrarrazões da apelação que não
fez uso da tese de clemência em plenário na fase da tréplica
e que apenas
mencionou
aos jurados que esta era uma possibilidade.

Contudo, como ficou claro nos votos vencedores, estas assertivas não foram aceitas pela Segunda Câmara Criminal, que reconheceu expressamente que a defesa arguiu a tese de clemência na fase da tréplica
,
e

apenas
ressaltaram que essa inovação não configura nulidade,
conforme se infere dos seguintes trechos do
s
voto
s

do revisor e do vogal
:

[...]
Inicialmente, ressalto a minha concordância ao voto do relator, no que concerne a rejeição das preliminares arguidas.
Em relação a preliminar de nulidade por inovação de tese na tréplica, apenas faço o registro de que, de fato, a defesa inovou ao pedir clemência em sua última manifestação aos jurados, tal como constou na ata da sessão de julgamento
. Não se desconhece que a inovação de conteúdo na tréplica viola o princípio do contraditório, pois, embora seja assegurada ao defensor a palavra por último – como expressão inexorável da ampla e plena defesa – tal faculdade, expressa no art. 477 do Código de Processo Penal, não pode implicar a possibilidade de inovação em momento que não mais permita ao titular da ação penal refutar seus argumentos. Todavia, esse entendimento [segundo o qual configura nulidade a inovação na tréplica] não se aplica à tese de clemência, uma vez que o quesito previsto no art. 483, III, do Código de Processo Penal é obrigatório, independentemente do sustentado em plenário, em razão da garantia constitucional da plenitude de defesa, cuja ausência de formulação acarreta nulidade absoluta.
[...]

(Voto do revisor, Desembargador Luiz Ferreira da Silva)

Destacamos

[...]
Embora a própria defesa, em suas contrarrazões, tenha, de modo até paradoxal, alegado que não suscitou tese de clemência no plenário do Júri, verifico que tal negativa constituiu mera estratégia retórica para enfrentar a preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público em seu apelo
, no que diz respeito à suposta apresentação surpresa de uma bola de futebol, até então inédita no processo, aos jurados, durante a tréplica da defesa nos debates orais.

O fato é que, malgrado tal inovação não tenha implicado nulidade à luz do princípio constitucional da plenitude de defesa (como, aliás, bem consignado pelo douto relator ao rejeitar a preliminar do parquet), ela (a inovação) realmente ocorreu, ou seja, houve, sim, um certo apelo ao sentimento de clemência dos jurados, com a apresentação da mencionada bola de futebol e a alegação de que a tal bola seria utilizada para o primeiro jogo do filho com o pai (o réu) quando este deixasse o estabelecimento prisional
. A propósito, transcrevo a fala do nobre advogado:

“Eu quero dizer a você, Jonatan, que eu fiquei bastante sentido por ter revelado aí, doutora, pega pra mim o que eu pedi pra buscar, que graças a Deus ainda deu tempo de encontrar, eu quero pedir desculpa, por ter falado, mas o seu filho, o Pedrinho, só joga bola se for com você. A bola tá aqui, Jonatan. A bola tá aqui. Sete pessoas podem dar essa bola. Sete pessoas podem fazer uma pessoa feliz. Eu confesso que esse caso, ele foi diferente pra mim. A bola tá aqui, Jonatan, os juízes da causa estão aqui. (...) A bola está aqui, senhores. Somente Vossas Excelências podem dar um destino feliz ou triste pra essa família, pra esse objeto, pra esse brinquedo. ‘Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia’, Mateus, capítulo cinco, versículo sete. Que Deus ilumine a consciência de cada um de vós e que possam proferir um voto correto que traga a justiça para esse caso. Fiquem com Deus e votem com a vossa consciência” (Id. n. 90310562)

Não fosse o bastante, nota-se pela gravação da sessão de julgamento que os advogados de defesa dedicaram tempo considerável de suas exposições ao fato de que os jurados poderiam absolver por qualquer sentimento íntimo de justiça, inclusive por clemência
. E por esse motivo, tendo a absolvição se fundado na resposta afirmativa ao terceiro quesito, não vejo como acolher a pretensão ministerial de submissão do acusado a novo julgamento. [...]

(Voto do vogal, Desembargador Pedro Sakamoto)

Destacamos

Por outra vertente,
o embargante sustenta que
“
o aresto é omisso ao afirmar que a absolvição pelo quesito genérico se deu com supedâneo no arcabouço probatório, porém, sem indicar quais as evidências colacionadas no processo convergiriam a essa conclusão, retomando, apenas a tese de clemência ‘implícita’
.
” Contudo, mais uma vez, não assiste razão ao embargante, na medida em que o voto do revisor esclareceu que “
os jurados acolheram a tese sustentada em plenário pela defesa, que postulou clemência para restaurar o convívio entre o apelado e seu filho.
” O vogal consignou, ademais, que “
houve, sim, um certo apelo ao sentimento de
clemência dos jurados, com a apresentação da mencionada bola de futebol e a alegação de que a tal bola seria utilizada para o primeiro jogo do filho com o pai (o réu) quando este deixasse o estabelecimento prisional.
”

Logo,
é
evidente que o acórdão embargado não se mostra
contraditório
ou omisso
, mas, apenas
avesso aos interesses do embargante
, sendo evidente o intuito de rediscussão da matéria enfrentada, o que não se pode dar na via dos embargos de declaração.

Posto isso,

nego provimento
aos presentes embargos declaratórios
interposto
s
pelo

Ministério Público
,
porquanto ficou
comprovada a inexistência de
contradição ou
omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022